Tribunal: TJPA
Processo: 0006116-89.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
PENAL â LESÃO CORPORAL â VIOLÃNCIA DOMÃSTICA â VÃTIMAS COMPANHEIRA E ENTEADA â PRINCÃPIO DA BAGATELA AFASTADO â SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS â IMPOSSIBILIDADE â QUESTÃES SUMULADAS NO STJ. A reconciliaÃ§Ã£o do casal nÃ£o implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou na desnecessidade da pena. A jurisprudÃªncia do STJ orienta que o princÃpio da insignificÃ¢ncia nÃ£o se aplica a delitos praticados em ambiente domÃ©stico devido ao relevante desvalor da conduta, mesmo diante da preservaÃ§Ã£o ou do restabelecimento da relaÃ§Ã£o familiar e de o agressor ser dotado de condiÃ§Ãμes pessoais favorÃ¡veis. A prÃ¡tica de crime ou contravenÃ§Ã£o penal contra a mulher com violÃªncia ou grave ameaÃ§a no ambiente domÃ©stico impossibilita a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (SÃM. 588, STJ). Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00061168920188140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS GUIMARÃES (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VÍTIMAS COMPANHEIRA E ENTEADA - PRINCÍPIO DA BAGATELA AFASTADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÕES SUMULADAS NO STJ. A reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou na desnecessidade da pena. A jurisprudência do STJ orienta que o princípio da insignificância não se aplica a delitos praticados em ambiente doméstico devido ao relevante desvalor da conduta, mesmo diante da preservação ou do restabelecimento da relação familiar e de o agressor ser dotado de condições pessoais favoráveis. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (SÚM. 588, STJ). Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00061168920188140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS GUIMARÃES (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
ROSINALDO DOS SANTOS GUIMARÃES
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime aberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
Em 12.02.2018, por volta das 00:00h, o Sr. Rosinaldo dos Santos Guimarães, ora denunciado, cometeu o crime de lesão corporal contra as vítimas CILEIA GAMA AMADOR (companheira dele) e SILVIA AMADOR CABRAL (enteada dele). Aduziu a vítima Cileia que, no dia dos fatos (...), estava com a filha dela de prenome Silvia, lanchando na cozinha da casa deles. Quando o Rosinaldo, ora denunciado, chegou e começou a discutir com a enteada Silvia, dizendo que não era ora para ela sair para comprar lanches, e lhe proferindo as seguintes textuais: ¿VOU QUEBRAR TODOS OS TEUS DENTES¿. Em ato contínuo ele pegou um copo de vidro e dirigiu-se para cima de Silvia, deixando o copo cair, passando a agredi-la com socos e chutes e que além disso ela ficou com alguns cortes pelo corpo devido os cacos do copo de vidro. Momento em que a Sra. Cileia interviu em defesa da filha, o que fez com que ele começasse a agredi-la também, com vários socos e chutes. (...).¿ (
sic)

Denúncia recebida em 13 de abril de 2018, fl. 04.

Aduz o Apelante que a família onde ocorreu o fato está agora em harmonia e que tão somente a existência do processo e o risco de punição já foram mais que suficientes no caso concreto. Informa que não impedimentos para a aplicação do art. 44 do CP. Pretende sua absolvição, considerando a desnecessidade da pena, com fundamento no art. 386, III, do CP, ou ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões às fls. 32-35.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Da leitura das razões recursais de fls. 25-31, verifico que o recorrente não nega a autoria do delito, apontando a atual situação da família como causa de extinção da punibilidade. Aduz que deve ser aplicado o princípio da bagatela, eis que a convivência em família atualmente é harmônica e que a existência do processo e o risco de punição já foram suficientes no caso concreto.

Às fls. 12 e 14 do apenso, observo que a materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial atestando a ocorrência de ofensa à integridade corporal das vítimas CILEIA GAMA AMADOR e SILVIA AMADOR CABRAL.

Eis o que dispõe o verbete da súmula 589 do STJ:

¿
Súmula 589
: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.¿

Ademais, ressalto que atos de violência contra a mulher, devido a sua ofensividade, reprovabilidade e periculosidade social, perdem a característica da bagatela e devem ser submetidos ao direito penal.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
"[...] LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, 9º, DO CP. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. [...] 1. O princípio da bagatela imprópria não tem aplicação aos delitos praticados com violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal em desnecessidade da pena. [...]" (AgRg no REsp MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)
¿A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena. Precedentes¿ (STJ, HC 333.195/MS), DJe 26/04/2016).
¿[...] LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. [...] 1. A jurisprudência do STJ orienta que o princípio da insignificância não se aplica a delitos praticados em ambiente doméstico devido ao relevante desvalor da conduta, mesmo diante da preservação ou do restabelecimento da relação familiar e de o agressor ser dotado de condições pessoais favoráveis. [...]" (AgRg no AREsp 845105 SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Quanto à pretensão de substituição da pena por restritiva de direitos, também não merece ser acolhida.
Assim dispõe o art. 44, I, do CP:
¿
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (...).¿ (destaquei)
A questão também já se encontra sumulada no STJ:
¿
Súmula 588, STJ
: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿
Desta forma, nada há a ser modificado na decisão ora guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator